Tribunal: STF
Processo: RE 1448632
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 15.8.2023, o recurso extraordinário interposto por Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza foi provido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS CONCEDIDAS PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DE SÃO PAULO – CRUESP: SÚMULA VINCULANTE N. 37 E TEMA 1.027 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 86). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.8.2023, Leandra Camargo Verdurico opôs tempestivos embargos de declaração em 4.9.2023 (e-doc. 88).



    3. A embargante alega haver “distinguishing, motivo pelo qual não se pode utilizar como precedente o ARE 1.057.577, pois a situação sub judice não se enquadra aos parâmetros de incidência do precedente mencionado, o que demonstra o erro material por fundamento em premissa equivocada” (fls. 1-2, e-doc. 87).



    Sustenta que “na decisão recorrida no presente caso não há qualquer menção à ausência de sistema de fixação de reajuste aos servidores do CEETEPS que justifique a aplicação a eles por ‘correlação a outros’ dos reajustes CRUESP” (fl. 3, e-doc. 87). 



    Ressalta que “no caso em tela a fundamentação é pautada na aplicação do índice CRUESP por evidente e expressa determinação legal, visto que o CEETEPS é incontestavelmente vinculado à UNESP, não havendo o que falar em lacuna legal e aplicação da decisão objeto do ARE 1.057.577” (fl. 3, e-doc. 87).



    Salienta que “as decisões que podem ser alcançadas pelo ARE 1.057.577 são aquelas que ao analisar a Lei Complementar nº. 1.044/08 aplicam o reajuste dos servidores da UNESP por lacuna da referida Lei Complementar, visto que aplicado a princípio da isonomia, o que não ocorreu no caso em tela” (fl. 4, e-doc. 87).



    Enfatiza que “houve premissa equivocada ao aplicar no presente caso o entendimento do ARE nº 1.057.577-RG/SE, Tema RG nº 1.027, visto que se trata de situações distintas” (fl. 4, e-doc. 87).



    Pede “seja conhecido o presente embargos de declaração e, no mérito seja provido, para sanar o erro material por premissa equivocada acima apontado” (fl. 4, e-doc. 87).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Não se demonstra o erro material alegado pela embargante, pois aplicada na espécie, de forma correta, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, especialmente a tese fixada no Tema 1.027 de repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 37, para reconhecer a ilegitimidade da extensão, pelo Poder Judiciário, do reajuste salarial fixado em resoluções do Conselho de Reitores das Universidades de São Paulo – CRUESP, sem a previsão em lei específica.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu: 



    “Da análise da decisão regional verifica-se que o deferimento das diferenças salariais resultou da interpretação da legislação estadual, concluindo a Corte Regional que as autarquias educacionais associadas, hipótese da reclamada, estavam abrangidas pela política salarial estabelecida pela UNESP e CRUESP – Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo.



    Registre-se que o reconhecimento da extensão dos reajustes aos professores da reclamada também decorreu da análise dos termos das resoluções do CRUESP - Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo -, entendendo a Corte de origem que esse órgão e a UNESP estabeleceram política salarial extensível às faculdades vinculadas e às autarquias educacionais associadas, caso da reclamada. 



    Desse modo, tendo em vista ter a decisão recorrida se amparado na interpretação de normas estaduais, não se divisa violação dos artigos 37, X e XIII, 61, § 1º, II, a, e 207, todos da Constituição Federal” (fls. 3-4, e-doc. 21).



    Como assinalado na decisão embargada, o Tribunal Superior Trabalho não observou a tese fixada no Tema 1.027 da repercussão geral, no sentido de que “a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37” (ARE n. 1.057.577-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.4.2019).



    Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas sobre matéria similar à trazida neste processo, proferidas no RE n. 1.345.699/SP, de minha relatoria, DJe 25.10.2021, no ARE n. 1.058.389/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.8.2020, e no ARE n. 1.391.862/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 9.8.2023. Ressalte-se a seguinte decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. REAJUSTES SALARIAIS. RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DE SÃO PAULO – CRUESP. LEI 8.898/1994 E DECRETOS 39.877/1994 E 41.554/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO JULGAMENTO DO ARE 1.057.577. TEMA 1027 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIRMADA NO RE 592.317. SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.251.620, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.5.2020).



    8. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    9. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.383.608-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de declaração rejeitados”  (RE n. 1.339.777-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2023).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora